Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PRÓ-LABORE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar os valores referentes aos repasses de pró-labore inadimplidos no período de transição referente à rescisão do contrato de prestação de serviços de administração de contratos de planos/seguros saúde e/ou odontológicos, além da indenização por danos morais em razão de mensagens alarmistas enviadas aos associados após notificação de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual unilateral e antecipada autoriza a suspensão dos repasses de pró-labore; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão da conduta da administradora; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão contratual foi comunicada com antecedência mínima de 60 dias, assegurando a manutenção da vigência e plena operacionalidade do contrato durante o período de transição, circunstância que impõe o cumprimento das obrigações pactuadas, inclusive o repasse do pró-labore.
4. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) pressupõe inadimplemento substancial, fato esse inocorrente, pois a autora manteve suas obrigações no período de transição.
5. A conduta da ré ao enviar mensagens alarmistas aos associados, induzindo à crença de cancelamento dos planos, caracteriza prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC) e violação aos deveres anexos de lealdade e cooperação (art. 422 do CC), extrapolando o exercício regular de direito.
6. A divulgação de informações distorcidas para captação de clientela configura ato ilícito (arts. 186, 187 e 927 do CC), atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ.
7. O valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) mostra-se proporcional e adequado, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A divulgação de informações distorcidas para captação de clientela após rescisão contratual configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica ofendida.".
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 422, 473, 476, 884, 927; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 39, IV e V; CF, art. 170, IV; Súmula 227 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2048795, APC 0744102-57.2024.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 01/10/2025.